Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A inversão do ônus da prova, em demandas fundadas no diploma legal consumerista, não ocorre de forma automática, mas, ao contrário, depende da constatação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica na hipótese dos autos. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários e não usuários do serviço, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição da República. Não comprovado o nexo causal entre a conduta da concessionária de serviço público e os danos causados aos segurados, incabível a condenação, por não estar configurada a responsabilidade civil.